Tribunal: TJDFT
Processo: 0729725-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. A exceção de pré-executividade constitui mero incidente processual. Assim, por não constituir ação autônoma, tal qual os embargos à execução, a fixação de honorários é, via de regra, indevida.
2. “Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt no AREsp 1854517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 03/11/2021).
3. Embora o incidente de exceção de pré-executividade manejado pela ora agravante haja sido acolhido pelo magistrado primevo, este apenas repercutiu na determinação da retirada da penhora que recaía sobre o imóvel da executada, mas não na extinção – nem mesmo parcial – do feito executivo.
4. Considerando que o acolhimento da exceção de pré-executividade não acarretou a extinção – nem mesmo parcial – do feito executivo, deve ser mantida a r. decisão que determinou o prosseguimento da ação de execução, sem a condenação do ente distrital exequente em honorários advocatícios ou qualquer outra verba sucumbencial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.